Tribunal: TJES
Processo: 5014336-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014336-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL –

PROVA DISCURSIVA – CORREÇÃO – RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2.
Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

3.
Na espécie, a resposta ao recurso administrativo foi compatível com os critérios estipulados no edital a justificar a correção da redação e a nota atribuída, e não foi genérica, identificando até mesmo erros específicos cometidos pelo candidato no texto e indicando as linhas correspondentes.

4.
Não existindo qualquer desconformidade com o conteúdo programático, nem ilegalidade no ato administrativo, que como visto, restou suficientemente fundamentado, não é possível determinar nova correção da prova discursiva do candidato, com base no seu inconformismo. Precedente TJES.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014336-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA

contra r. sentença de id. 9908514 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária
de
obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9908516), o apelante sustenta, em resumo, que: i) a correção não adotou parâmetros transparentes e concisos acerca da nota estabelecida pela comissão examinadora; ii) a banca examinadora não justificou a rejeição do seu recurso administrativo; iii) não houve a identificação ou qualificação dos examinadores; iv) pretende apenas correção imparcial com base em critérios objetivos do edital. Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 9908518 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção (id. 10314059)

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5014336-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA

contra r. sentença de id. 9908514 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação
ordinária
de
obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 9908516), o apelante sustenta, em resumo, que: i) a correção não adotou parâmetros transparentes e concisos acerca da nota estabelecida pela comissão examinadora; ii) a banca examinadora não justificou a rejeição do seu recurso administrativo; iii) não houve a identificação ou qualificação dos examinadores; iv) pretende apenas correção imparcial com base em critérios objetivos do edital. Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 9908518 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pela não intervenção (id. 10314059)

Pois bem. O caso é de manutenção da sentença de improcedência.

Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Ademais, sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.”

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

Ademais, como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

Assim, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, do cotejo dos autos, depreende-se que o autor/apelante realizou concurso público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPM-C), conforme Edital Nº 01/2022 – CFSD/2022, de 07 de junho de 2022, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, logrando êxito em obter nota e classificação suficientes para que fosse corrigida a sua prova discursiva.

Entretanto, quando da divulgação do resultado, foi surpreendido com sua reprovação, sem que até hoje tenha recebido esclarecimentos acerca disso.

Alega que a atribuição de nota ocorreu de maneira genérica quanto aos aspectos de correção e parâmetros utilizados para tanto. Contra esta ilegalidade se insurge por meio da via judicial, pretendendo a apresentação do espelho de correção, com os critérios de avaliação e nota e, assim, que se proceda a uma outra avaliação e correção da redação.

Entretanto, como esclarecido pelo d. Juízo
a quo
, a pretensão não merece prosperar porquanto ausente ato de ilegalidade.

O item 14 do Edital de Abertura explicita os critérios de correção, senão vejamos:

“14 - DA PROVA DE REDAÇÃO

14.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

(...)

14.2 A Prova de Redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual “Dissertação”. O seu texto deverá apresentar valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma, os aspectos para esse tipo de produção textual.

14.3 A Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 (quarenta) pontos. O candidato deverá obter 20 (vinte) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova de Redação, para não ser eliminado do Concurso Público.

14.4 A Redação será avaliada conforme os aspectos da Tabela 14.1: TABELA 14.1 Aspectos: Pontuação máxima

1. Atendimento e desenvolvimento do tema.]: 8

2. Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição): 8

3. Atendimento à estrutura textual proposta: 8

4. Informatividade e argumentação: 8

5. Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência: 8

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DE REDAÇÃO: 40”

Ao analisar a resposta ao recurso administrativo, observo que esta foi compatível com os critérios estipulados no edital a justificar a correção da redação e a nota atribuída.

Demais disso, na resposta ao recurso administrativo formulado, observa-se que a comissão examinadora foi clara e específica quanto à justificativa da manutenção de nota do candidato (id. 9908503), de modo que, como bem ressaltado pelo MM. Juiz sentenciante, não houve qualquer prejuízo ao seu direito de defesa.

Cabe salientar, neste ponto, que a resposta ao recurso administrativo não foi genérica, tendo em vista que identificou até mesmo erros específicos cometidos pelo candidato no texto, indicou inclusive as linhas correspondentes, e que ensejaram a redução da sua pontuação. Vejamos trechos:

“Prezado(a) candidato(a), em resposta ao recurso interposto, temos a esclarecer que a nota será mantida, tendo em vista que a redação apresenta falhas em relação ao critério de “Atendimento e desenvolvimento do tema”, “Coesão referencial e sequencial/Coerência”, “Atendimento à tipologia textual proposta”, “Informatividade e argumentação” e “Modalidade gramatical”.

Em relação à “Atendimento e desenvolvimento do tema”, a redação em questão, não aborda aspectos do tema, na introdução apresenta fatores que serão discutidos, porém o desenvolvimento dos mesmos é circular. Apresenta a problemática no formato de exposição de ideias sobre o “ambiente de trabalho” e “desenvolvimento das relações”, porém não argumenta conforme foi solicitado no comando. Vale ressaltar que de acordo com o que se pede no comando da produção de texto, o tema “a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho” não foi desenvolvido com critério. Esses fatos justificam a nota atribuída.

[...]

Em relação à “Informatividade e Argumentação”, nota-se que o texto apresenta argumentação pouco desenvolvida e não releva a discussão acerca do tema “a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho”, conforme o comando para a construção do mesmo. Nesse sentido, a informatividade não está articulada, pois o foco está na descrição de assuntos de forma superficial. Esses fatos justificam a nota atribuída.

Em relação à “Modalidade gramatical” constataram-se alguns desvios, cujas algumas ocorrências são indicadas nas seguintes linhas: na linha 8 ausência de acentuação gráfica no vocábulo “individuo”; na linha 8 uso irregular do advérbio de lugar “onde”; na linha 19 ausência de acentuação gráfica no vocábulo “convívio”; na linha 19 repetição da palavra “convivio”. Observa-se que muitas palavras oferecem dificuldade no entendimento das mesmas, por causa da escrita. O texto contém períodos longos, ocorrendo uso indevido da pontuação ou ausência da mesma, prejudicando a compreensão de alguns argumentos. Assim, justifica-se a nota atribuída a esse quesito.”

Assim, não existindo qualquer desconformidade com o conteúdo programático, nem ilegalidade no ato administrativo, que, como visto, restou suficientemente fundamentado, não é possível determinar nova correção da prova discursiva do candidato com base no seu inconformismo. Nesse sentido:

[...] 3-
Não se vislumbra, na hipótese, ocorrência que justifique a incursão do Judiciário no mérito da questão, porquanto inexistente desconformidade com o conteúdo programático proposto pelo instrumento editalício ou manifesto erro na correção impugnada, não se afigurando possível determinar a recorreção da prova discursiva apenas com base no inconformismo do Agravante, sendo possível verificar que se encontra elencado de forma clara cada item que serviria de parâmetro no momento da avaliação da prova.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5012345-45.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julgado em: 26/07/2023)

Com essas considerações, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado na sentença recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.